Tribunal: TJDFT
Processo: 0756152-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Processual civil. Apelação. Embargos de terceiro. Honorários advocatícios de sucumbência. Princípio da causalidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em embargos de terceiro, desconstituindo a constrição judicial sobre veículo adquirido pela parte embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão em analisar qual das partes deu causa aos embargos de terceiro para fins de condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência em embargos de terceiro recai sobre quem deu causa à constrição indevida.
4. No caso concreto, a embargante não realizou diligência suficiente quanto à situação jurídica do bem e do antigo proprietário, que já figurava como executado em diversos processos. A boa-fé da embargante não afasta sua responsabilidade pelos ônus processuais.
5. Ademais, após a ciência sobre a impossibilidade de efetuar a transferência do veículo, a parte embargante não adotou medidas tempestivas para evitar demais constrições, o que ocasionou os embargos de terceiros em contexto.
6. Verificada a inexistência de resistência quanto ao levantamento da penhora, descabida a atribuição dos encargos de sucumbência à parte embargada.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o e §11; art. 487, III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 303. STJ, Tema Repetitivo no 872.